Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715868-23.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) APELANTE: RONALDO SILVA AGUIAR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O O advogado Danilo Vilas-Boas Dias, constituído pelo recorrente Mattheus Augusto Sampaio, peticionou, no ID 22658931, pugnado pela nulidade da intimação acerca da inclusão dos autos em pauta de julgamento, bem como da publicação do acórdão prolatado por esta relatoria. Argumenta, para tanto, que, embora haja outro patrono constituído, não houve intimação pelos meios eletrônicos em seu nome, aduzindo que houve nulidade por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a restituição do prazo para interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores. Razão, porém, não lhe assiste. A regra do artigo 272, §5o do Código de Processo Civil dispõe que, constando pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Ocorre que, no caso dos autos, a procuração juntada pelo réu Mattheus Augusto Sampaio, outorgando amplos poderes para o foro em geral em favor dos advogados Danilo Vilas-Boas Dias, OAB/DF 53.140, e Douglas Ferreira Matos, OAB/DF 59.525, ambos atuantes no escritório Gomes &amp; Viana - Advogados Associados, não trouxe qualquer informação no sentido de preferência de publicação em nome de algum dos causídicos (ID 16994595). De fato, observa-se que ambos os advogados compareceram à audiência de instrução e julgamento, bem como assinaram as principais peças processuais do acusado Mattheus, como as alegações finais (ID 16994709), embargos de declarações opostos contra a sentença (ID 16994728) e termo de apelação (ID 16994733). Ademais, constata-se que, após determinação de intimação pessoal do recorrente Mattheus, haja vista que a Defesa não tinha se manifestado no prazo para a apresentação das razões recursais (ID 17567632), apenas o causídico Douglas Ferreira Matos, OAB/DF 59.525, juntou as razões do recurso de apelação do recorrente Mattheus (IDs 17657563 e 17657566). Com efeito, em consulta ao Diário Eletrônico – DJe, nota-se que a certidão de inclusão do processo em pauta e o acórdão de ID 21179071 foram publicados em nome do advogado Douglas Ferreira Matos em 07/10/2020 e 09/11/2020, respectivamente. Impende destacar, ainda, que, em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos, consta a ciência em 09/11/2020 do mencionado acórdão também em nome do advogado Douglas Ferreira Matos. Nesse contexto, levando em consideração que não havia pedido expresso para que a comunicação dos atos fosse feita em nome de apenas um advogado, bem como tendo em vista que ambos os patronos, que atuam no mesmo escritório de advocacia, realizaram os atos processuais em favor do recorrente Mattheus, não há que se falar em nulidade se as intimações foram feitas no nome de um deles, regularmente constituído pelo réu. Nesse mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "[...] 1. É válida a intimação feita em nome de um dos advogados constituídos, independentemente da sede de sua atuação profissional, quando o substabelecimento é com reserva de poderes e não há pedido expresso para a publicação exclusiva em nome de determinado advogado. Precedentes. [...]" (AgRg nos EAREsp 1602053/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) "[...]3. Esta Corte é firme na compreensão de que, não havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado ou ainda em nome de todos os patronos, é suficiente para a validade do ato processual a intimação de apenas um dos causídicos quando o réu é representado por mais de um advogado. Precedentes. [...]" (HC 536.255/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) "[...] 3. A despeito da informação contida na peça recursal sobre a não intimação dos causídicos para os quais foi substabelecida, com reservas de poderes, a condução do processo, verifica-se que o advogado substabelecente permaneceu na causa e, inclusive, foi um dos subscritores da petição de agravo em recurso especial, a qual não abrigava qualquer pleito para a publicação exclusiva ou cumulativa dos atos, circunstância que afasta a ilegalidade apontada pela defesa, nos termos da jurisprudência deste STJ. [...]" (AgRg no AREsp 1602053/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020) “[...] III. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que, "havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presente autos (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/08/2015)" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.042.645/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/11/2017), o que se harmoniza com os preceitos estabelecidos no novo Código de Processo Civil. IV. No caso, inexiste qualquer requerimento, formulado pela parte recorrente, para que as intimações fossem feitas em nome de determinado advogado. Além disso, a agravante advogava no feito em causa própria, tanto que subscreveu a petição inicial, e, sozinha, o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. O nome da impetrante, também como advogada, constou da intimação da decisão agravada, com o respectivo número de inscrição na OAB. Ademais, observa-se que os referidos substabelecimentos, juntados aos autos, foram feitos com reservas de poderes, o que significa que os advogados anteriores, que já atuavam no feito - inclusive a própria impetrante, que atuava em causa própria e substabelecera com reserva de poderes -, continuariam no patrocínio da causa, tendo seus nomes constado da intimação da decisão ora recorrida. Inexistência de nulidade, na intimação da decisão agravada. [...]” (AgInt no RMS 51.662/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) Diante do exposto, indefiro os pedidos de decretação de nulidade dos atos processuais, bem como de restituição o prazo recursal à Defesa. Prossiga-se o feito com a realização dos atos subsequentes para o processamento do Recurso Especial interposto (ID 21574397). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador